Tribunal: TJDFT
Processo: 0743610-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743610-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JORGE DOS SANTOS DE SOUZA LTDA, CIRLENE GONCALVES DOS SANTOS, JORGE DOS SANTOS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 211709472 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial, proposta em face de JORGE DOS SANTOS DE SOUZA LTDA. E OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos percebidos pelos executados. Afirma, em suma, que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que, após a realização de pesquisa INFOJUD, foi obtida a informação de que os executados recebem rendimentos mensais, de modo que o abatimento de 30% (trinta por cento), não prejudicará a sua subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos agravados, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 65085029). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a renovação da busca por bens nos sistemas RenaJud (ID 132067593, ID 132069445, ID 132069447 e ID 132069452 dos autos de origem) e InfoJud (ID 132067584 dos autos de origem), sem sucesso. Ou seja, as diligências realizadas não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante declara que o agravado JORGE DOS SANTOS DE SOUZA recebeu, em 2022, rendimentos de pessoa jurídica no valor de R$ 34.750,00, o que representa valor médio mensal de R$ 2.895,83 (ID 183341291 dos autos de origem), tendo a agravada CIRLENE GONCALVES DOS SANTOS, por sua vez, recebido rendimentos de pessoa jurídica no valor de R$ 22.812,91, o que perfaz valor médio mensal de R$ 1.901,07 (ID 183341289 dos autos de origem). A dívida, atualizada em 30/6/2020, corresponde a R$ 117.569,76 (ID 65345492 dos autos de origem). Ao contrário do que alega o agravante, a penhora no percentual de 30% tem aptidão para comprometer a subsistência dos agravados, tendo em vista o valor dos rendimentos recebidos. Ademais, em caráter hipotético, se a dívida fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos percebidos por ambos os agravados, a quitação demoraria mais de vinte anos para ocorrer, e a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para prolação do voto. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora